Tribunal: TJBA
Processo: 0504797-42.2017.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0504797-42.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: RADIOVALDO COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
ROMEU RAMOS MOREIRA JUNIOR

RECORRIDO: ROD TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES, MARIA CLARA CARVALHO LUJAN, ADEMIR DE OLIVEIRA PASSOS, ROMEU RAMOS MOREIRA JUNIOR, RAPHAEL BORSATO NOVELINI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL SEM LICITAÇÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONTRATO EXPIRADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Popular ajuizada por cidadão em face de município e empresa contratada emergencialmente para prestação de serviços de limpeza, objetivando a declaração de nulidade de dispensa de licitação e dos atos dela decorrentes.

2. O autor sustentou que o serviço já era regularmente prestado por empresa contratada mediante licitação, com possibilidade de prorrogação, e alegou que os valores pactuados na contratação emergencial seriam superiores aos anteriormente praticados.

3. O município contestou afirmando perda superveniente do objeto, diante do encerramento do contrato emergencial cuja nulidade se pretendia discutir.

4. O juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Alagoinhas extinguiu o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a ausência de interesse processual ante a perda de objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

5. Não houve interposição de recurso voluntário.

6. Remetidos os autos ao Tribunal em razão do reexame necessário próprio das ações populares julgadas improcedentes ou extintas sem resolução de mérito, o Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se a expiração do contrato objeto da impugnação acarreta a perda superveniente do objeto da ação popular, afastando o interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O art. 19 da Lei nº 4.717/1965 impõe o reexame necessário da sentença que conclui pela carência da ação popular.

9. O interesse processual pressupõe a demonstração do binômio necessidade-utilidade, conforme doutrina especializada, sendo imprescindível que o provimento jurisdicional postulado seja útil e necessário à tutela pretendida.

10. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que, sobrevindo o término do contrato administrativo impugnado, configura-se a perda superveniente do objeto da ação popular, diante da inutilidade prática da tutela requerida.

11. No caso, esgotado o prazo de vigência do contrato emergencial impugnado, não subsiste objeto jurídico que justifique o prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Remessa necessária conhecida e desprovida, confirmando-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.

13. Tese de julgamento: "O fim da vigência de contrato impugnado em ação popular, sem que seus efeitos permaneçam, configura perda superveniente do objeto, impondo-se a extinção do feito por ausência de interesse processual".

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 485, VI.

- Lei da Ação Popular, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:

- TJ-MG - Ap Cível: 00073640520198130427 Montalvânia, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 10/09/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2024.

- TJPB, REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800258-25.2016.8.15.0421, Origem: Vara Única de São José de Piranhas; Relatora: Desa. Maria das Graças Morais Guedes; Data de julgamento: 14/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
nº 0504797-42.2017.8.05.0004

em que figura como autor
TAINA SANTOS DA SILVA
e outros
e como réu
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.